Tribunal: TJSP
Processo: 2318703-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Rescisória. Tutela de Urgência. Provimento.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação de protesto lavrado em nome da agravante, alegando abusividade contratual e desproporcionalidade da cobrança.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em:

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Rescisória. Tutela de Urgência. Provimento.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação de protesto lavrado em nome da agravante, alegando abusividade contratual e desproporcionalidade da cobrança.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (ii) a alegação de abusividade na conduta da prestadora de serviços; e (iii) a desproporcionalidade da exigência contratual.
III. Razões de Decidir 3. O contrato firmado entre as partes prevê obrigações continuadas, incluindo acompanhamento periódico, que não foram cumpridas conforme o escopo contratado. 4. O art. 39, inciso V, e o art. 51, incisos I e IV, do CDC, vedam a exigência de vantagem excessiva e cláusulas abusivas, justificando a probabilidade do direito invocado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para manter a tutela de urgência anteriormente concedida, impedindo o protesto e novas medidas de cobrança até o julgamento final da ação.
Tese de julgamento:
A rescisão contratual e a controvérsia sobre a prestação dos serviços tornam desarrazoada a exigência do valor integral do contrato.
O perigo de dano está presente devido aos efeitos negativos do protesto à esfera pessoal e patrimonial da agravante.
Legislação Citada:
CPC, art. 300.
CDC, art. 39, inciso V; art. 51, incisos I e IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2120351-12.2016.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2016.
TJSP, Agravo de Instrumento 2190263-86.2022.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2267458-55.2019.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2020.